Tribunal: TJMT
Processo: 0004337-16.2015.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004337-16.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCONDES MARTIGNAGO - CPF: 998.415.501-30 (APELADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), FABIANE MACHNIC - CPF: 015.433.881-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AÇÃO CONEXA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECONHECIDA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DÍVIDA EXIGÍVEL - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – SENTENÇA EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA AÇÃO DECLARATÓRIA – REFORMA NECESSÁRIA – APELO PROVIDO.

Inobstante a tese de prejudicialidade externa trazida pela instituição bancária, não há mais motivos para suspender o trâmite desta Ação Monitória com fundamento no art. 313, V “a” do CPC porque a sentença proferida na
Ação Declaratória
já transitou em julgado.

A sentença combatida, no entanto, merece ser reformada para alinhar-se ao acórdão proferido na
Ação Declaratória
que reconheceu exigibilidade do débito oriundo do contrato de empréstimo n.º 9470506545. Com efeito, os Embargos Monitórios devem ser rejeitados e a ação monitória deve ter normal prosseguimento, nos termos do art. 702, § 8.º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Monitória
movida em face de
MARCONDES MARTIGNAGO
, acolheu os Embargos à Monitória e declarou a inexistência do débito referente ao contrato n.º 9470506545.

O Juiz ainda condenou a instituição bancária ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, o Apelante alega que a sentença proferida nestes autos foi elaborada em equívoco, visto que baseada em Ação Declaratória de Inexistência de Débito (n.º 0000998-49.2015.8.11.0037) proposta pela parte Apelada, sem se atentar que a sentença proferida naquele processo ainda não é definitiva, ou seja, há recurso pendente de julgamento.

Frisa que, para evitar decisões conflitantes, incumbia ao Juiz suspender a tramitação deste processo, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

Afirma ser incontroverso que o contrato objeto desta ação é o mesmo que deu ensejo à Ação Declaratória manejada pelo Apelado e, por isso, deve ser reconhecida a regularidade da contratação para constituir de pleno direito o título executivo na forma do art. 702, § 8.º do CPC.

Com esses argumentos, pugna pela nulidade da sentença. Aproveita para prequestionar a matéria.

Contrarrazões no ID. 80035972.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que esta
Ação Monitória
(código 149882) proposta pelo
Banco HSBC S.A.
foi protocolada em 06/07/2015 e, em 28/03/2019, foi apensada à
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
movida

por
Marcondes Martignago
em 20/02/2015 (código 142654 – 0000998-49.2015.8.11.0037).

Cumpre elucidar que na
Ação Declaratória
foi prolatada sentença em 28/01/2020; e
m 18/02/2020 foi interposto Recurso de Apelação pelo
Banco HSBC S.A.
, distribuído à minha Relatoria em 31/05/2020 e, na sessão de julgamento realizada em 18/08/2020, esta Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso pois foi comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo pessoal via terminal eletrônico, o que somente é possível mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal. A ementa está assim redigida:

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – OPERAÇÃO VÁLIDA – OBRIGAÇÃO HÍGIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - O artigo 6º, inciso VIII, do CDC trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não há verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório.

2 – Ausente a prova de que, em 1.º/09/2014, terceira pessoa depositou na conta corrente do cliente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e tendo em vista a comprovação, indene de dúvida, de que, nesse dia, houve a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em terminal de auto atendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, não há como negar a validade da operação bancária.

3 – No caso, o correntista não demonstrou a existência de falha no sistema de segurança do Banco Apelado, nem mesmo aventou a hipótese de furto do cartão, não havendo que falar em irregularidade dos débitos das parcelas ou abusividade na negativação na Serasa.

O Recurso Especial interposto por
Marcondes Martignago
não foi admitido (ID. 72497973 da Ação Declaratória) e o Agravo em REsp não foi conhecido pela Corte Superior (ID. 87865997 da Ação Declaratória), ante a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
verbis
:

DECISÃO
Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por MARCONDES MARTIGNAGO contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ.

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4º, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4º, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal
, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do agravo em recurso especial.

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 27 de abril de 2021.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Presidente

O trânsito em julgado da decisão, por fim, ocorreu em 20/05/2021 (ID. 87874950 da Ação Declaratória).

Feitos esses esclarecimentos, passo ao relato desta
Ação Monitória
.

Exsurge do caderno processual que o
HSBC BANK BRASIL – BANCO MÚLTIPLO
propôs
Ação Monitória
em face de
Marcondes Martignago
, tendo em vista o inadimplemento do Contrato n.º 09470506545.

Alegou que o Requerido aderiu à linha de crédito parcelado por meio deste Instrumento Particular e não efetuou o pagamento das prestações, de modo que a instituição bancária passou a ser credora de R$ 65.402,85 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos), após atualização monetária.

Requereu a intimação da parte Ré para que efetuasse o pagamento.

Citado, o Requerido opôs
Embargos.

Em suas razões, aduziu ser necessária a suspensão do trâmite da Monitória até o julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito (código 142654), consoante determina o art. 313 do CPC.

Ressaltou não ter assinado qualquer contrato de empréstimo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com a instituição bancária e que, provavelmente, ocorreu fraude.

Demais disso, apontou a iliquidez da dívida, pois não foram anexadas as planilhas detalhadas do crédito indicando as taxas de juros e demais encargos aplicados, tampouco o contrato de empréstimo que o Banco afirma ter celebrado com o Embargante.

Requereu a extinção da
Ação Monitória
. Alternativamente, pediu o reconhecimento da prejudicialidade externa e a suspensão do trâmite da ação, ou ainda, seja declarada a inexistência do débito
.

Em impugnação aos
Embargos à Monitória,
o
Banco HSBC
alegou a existência de conexão.

Assegurou que a Monitória foi ajuizada com todos os documentos exigidos, nos termos do Verbete Sumular 247 do STJ, e reiterou a legalidade do contrato, bem como inexistência de cláusulas abusivas.

O Juiz singular acolheu os Embargos à Monitória apresentados por
Marcondes Martignago
e
declarou a inexistência de débito;
via de consequência, condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais). Transcrevo o dispositivo da sentença
:

[...] Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a primeira enquadra-se no conceito de fornecedor e a segunda no de consumidora.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo.

No caso sub judice, o requerido aventou a ilegalidade da cobrança, diante da tese de que não realizou o empréstimo, bem como ajuizou a ação em apenso buscando tal reconhecimento.

A jurisprudência de nossos tribunais é vasta no sentido de reconhecer a responsabilidade da instituição bancária diante da ocorrência de fraude. Veja-se: [...]

Diante da conexão dos autos, nesta data foi proferida sentença nos autos em apenso, código 142654, reconhecendo o direito do requerido.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos monitórios, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, referente ao nº 9470506545.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Os Embargos de Declaração opostos pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. – Banco Múltiplo
foram rejeitados, seguindo-se a interposição deste Apelo.

Em suas razões, a instituição bancária defende a suspensão desta Ação Monitória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até que ocorra o trânsito em julgado da sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
(n.º 0000998-49.2015.8.11.0037) proposta pelo Apelado.

Pois bem. Ao que se extrai do ID. 80033044 – Pág. 17 até 50, em 20/02/2015,
Marcondes Martignago
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
(n.º 0000998-49.2015.8.11.0037) em face do
HSBC BANK BRASIL S.A. – Banco Múltiplo
alegando que, em 01/09/2014, foi creditado em sua conta corrente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente à venda da sua empresa (
Kamasi Serviços de Agenciamento Ltda. –
Me).

Prosseguiu na narrativa asseverando que a negociação não se concretizou, motivo pelo qual, naquele mesmo dia 1.º/09/2014, foi até o caixa eletrônico do Banco HSBC e restituiu os R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a conta corrente de
Thais Estefani Ferreira
, esposa do Sr.
Marcos
, mediante Transferência Eletrônica Direta – TED, ao Banco Itaú, agência 4289, conta corrente 132831.

A despeito disso, em 30/09/2014, tomou conhecimento de que foi registrada no sistema interno do Banco HSBC uma operação de Empréstimo Pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo pagamento dar-se-ia em 36 (trinta e seis) vezes de R$ 3.137,55 (três mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a primeira vencida em 30/09/2014, mediante débito em conta.

Sustentou não ter contratado qualquer empréstimo pessoal, tampouco ter assinado contrato e, por isso, requereu a declaração de inexigibilidade do Contrato Bancário n.º 9470506545, o reembolso das 02 (duas) parcelas debitadas na sua conta corrente, e indenização por danos morais.

Ao julgar a Declaratória, o Juiz reconheceu a inexigibilidade do débito referente ao Contrato de Empréstimo Bancário n.º 9470506545, ordenou a restituição das parcelas debitadas na conta corrente na forma simples, e condenou o Apelante (HSBC) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do arbitramento.

Na mesma data, foi proferida sentença nos autos desta Monitória em que o Juiz acolheu os Embargos opostos pelo Apelado (Marcondes) para declarar a inexistência do débito referente ao contrato n.º 9470506545 (ID. 80033044 – Pág. 117 até 122).

Feito esse registro, o primeiro aspecto a ser verificado é que a
Ação Declaratória
e a
Ação Monitória
tramitaram em apenso, em virtude da conexão.

O segundo aspecto é que, em ambos os processos, a sentença foi proferida em 28/01/2020.

O terceiro aspecto a ser observado é que o recurso de apelação interposto pelo Banco HSBC nesta
Ação Monitória
, em 19/02/2021, foi encaminhado a esta Relatora em 16/05/2021, enquanto que o Apelo interposto pela instituição bancária nos autos da
Ação Declaratória
em 18/02/2020 foi encaminhado para a minha análise prefacial em 05/06/2020 e ao Colegiado em 19/08/2020.

O quarto aspecto é que o acórdão proferido por esta Corte
ad quem
nos autos da
Ação Declaratória,
em que reconhece a exigibilidade do débito oriundo do contrato n.º 9470506545 (o mesmo discutido na ação monitoria), transitou em julgado em 20/05/2021.

Com efeito, inobstante a tese de prejudicialidade externa trazida pela instituição bancária neste Apelo, cinge ressaltar que não há mais razões para suspender o trâmite desta demanda com fundamento no art. 313, V “a” do CPC, pois a sentença proferida na
Ação Declaratória
já transitou em julgado.

Por outro lado, verifico que
a sentença invectivada neste Apelo merece reforma
pois em dissonância com o acórdão proferido na
Ação Declaratória
que, repito, diante das provas acerca da
contratação do empréstimo pessoal via terminal eletrônico,
reconheceu exigibilidade do débito no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em outras palavras,
na
ação declaratória
já ocorreu o trânsito em julgado da sentença sendo, portanto,
exigível a dívida oriunda do contrato de empréstimo objeto dos Embargos Monitórios.

Assim, torna-se imperiosa a rejeição dos Embargos Monitórios, vez que plenamente exigível a obrigação oriunda do contrato de empréstimo n.º 9470506545, realizado pelo Embargante/Apelado (Marcondes) em 01/09/2014, via terminal eletrônico, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com efeito, segundo os ditames do art. 702, § 8.º do CPC, na Ação Monitória deve ser constituído de pleno direito o título executivo objeto da causa (contrato de empréstimo n.º 9470506545) dando normal prosseguimento a demanda.

Por esses fundamentos alinhavados,
dou provimento ao Apelo e reformo a sentença hostilizada para rejeitar os Embargos Monitórios, haja vista o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.º 0000998-49.2015.8.11.0037
que reconheceu a
exigibilidade
do débito
sub judice.

Via de consequência, afasto a condenação da instituição bancária ao pagamento das custas e honorários advocatícios e, determino o retorno dos autos para o prosseguimento da Ação Monitória com arrimo no art. 702, § 8.º do CPC.

Tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo,
não há falar em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021